Tribunal: TJDFT
Processo: 0724215-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724215-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LUCAS NUNES DE OLIVEIRA BISPO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0704095-37.2022.8.07.0019, determinou a emenda da inicial para que o autor comprove a constituição da parte ré em mora ou para requerer a conversão do feito em ação executiva, O agravante explica que o agravado contratou crédito bancário para a aquisição de um veículo, contudo, deixou de adimplir as prestações pactuadas, razão pela qual ajuizou a ação de busca e apreensão para reaver o bem. Destaca que o Juízo a quo determinou a emenda da inicial para que seja demonstrada a constituição em mora do devedor, contudo, o entendimento deve ser reformado, uma vez que a mora já está devidamente comprovada. Alega que a mora decorre do simples vencimento da dívida, e que a carta registrada deve ser enviada ao endereço do devedor constante no contrato, o que foi realizado no caso em análise, não se exigindo a assinatura do destinatário. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo, para que seja afastada a determinação de emenda da inicial. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para receber a inicial e deferir a liminar de busca e apreensão. Preparo de ID 37539908 e 37539908. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, V do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). Compulsando os autos, em um juízo perfunctório, de cognição não exauriente, vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 129072275, autos de origem): 1. Despesas processuais recolhidas (ID 126161208). 2. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 126161206), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 3. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 4. Ocorre que, em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 5. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 6. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 7. No mais, verifica-se que o douto advogado requereu o "Juízo 100% Digital". 8. A Portaria Conjunta 29, de 19.04.2021, deste egrégio Tribunal de Justiça, estabelece, em seu art. 2o, § 1o: § 1.o A opção em aderir ao “Juízo 100% Digital” deverá ser manifestada por mecanismo digital desenvolvido no Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, seguido do indispensável fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte autora e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial. (grifos e negritos nossos). 9. Assim, emende-se a inicial para atendimento das exigências estabelecidas no dispositivo mencionado para efetiva adesão ao “Juízo 100% Digital”. (...) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. Transcrevo: Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Dessa forma, independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e de seu não pagamento, é necessário que haja sua comprovação, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos do entendimento firmado pela jurisprudência. A comprovação da mora pode ser feita por meio da expedição de carta registrada enviada ao endereço da parte ou pelo protesto do título. A carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato pactuado, não sendo necessária a notificação pessoal. Nesse sentido estabelece o Decreto Lei no 911/69. Vejamos: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que compete ao devedor indicar corretamente seu endereço e o manter atualizado, de forma que, tendo sido enviada notificação para o endereço indicado no contrato, tendo retornado com a informação de que o devedor é desconhecido no local, necessário entender por configurada a mora. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DE MORA. AR ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO DO CONSUMIDOR PREVISTO NO CONTRATO. MORA CONSTITUÍDA. 1. Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, a constituição em mora, nos casos de alienação fiduciária, é efetivada por intermédio da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do consumidor, previsto no contrato; não havendo mais a necessidade que esta seja recebida por ele, ainda que devolvida em razão de "desconhecido". 2. Recurso provido. (Acórdão 1406069, 07173209720218070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ORIGINAL. AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR). DESCONHECIDO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REVISIONAL. PURGA DA MORA. 1. O processo judicial eletrônico permite que seja anexada aos autos documento com a via original digitalizada, nos termos do art. 11 da Lei 11.419/2006. Mostra-se cabível requerer o depósito em cartório da via original física do contrato apenas nos casos de suspeita de falsidade do documento ou conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial. Precedentes deste Tribunal. 2. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 3. O c. STJ reconheceu como suficiente, para a comprovação da mora do devedor, o envio de notificação ao endereço do devedor constante do contrato, mediante carta com aviso de recebimento, ainda que devolvido com o motivo "desconhecido". 4. A purga da mora é caracterizada pelo pagamento da integralidade da dívida. (STJ no REsp 1.418.593/MS) 2. Na ação de busca e apreensão, não é possível a discussão de cláusulas contratuais sem que tenha ocorrido a purga da mora. 5. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1374525, 07075128620218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse contexto, considerando que foi enviada carta de notificação extrajudicial ao endereço informado em contrato, conforme se observa do endereço constante do contrato de ID 126161204 e do aviso de recebimento de ID 126161206, no qual restou recebido por terceiro, deve ser admitida como válida e regular, para fins de constituição em mora, a remessa da correspondência ao endereço diligenciado, em atenção ao princípio da boa-fé contratual. Nesta senda, verificada que a notificação foi entregue no endereço indicado, ainda que com assinatura de terceiro, comprovada está a mora. Assim é a jurisprudência deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DECRETO-LEI N. 911/69. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REMESSA. ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. ASSINATURA DE TERCEIRO. VALIDADE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUSBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. STJ E TJDFT. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. 1.Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 1.1. Realizada a entrega da notificação no endereço indicado no contrato, o dispositivo legal em questão não exige a assinatura do próprio devedor fiduciante no aviso de recebimento. 2. A mera alegação de que a assinatura apresentada pertence a terceiro não tem relevância para a regularidade da constituição da mora. (...) 7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. (Acórdão 1429804, 07168326320218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. ASSINATURA DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, a notificação extrajudicial para fins de constituição do devedor em mora é imprescindível à busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 2. A notificação pode ser efetivada através de envio de Carta com Aviso de Recebimento ao endereço informado no contrato pelo devedor, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1361803, 07182650820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 21 de julho de 2022 15:51:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador